Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-55.2014.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000201-55.2014.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ARTE DE SORRIR LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, e requer o afastamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória diante da ausência de citação válida ou constrição patrimonial útil por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF; e (ii) estabelecer se a demora no trâmite processual decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, aptas a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o processo executivo fiscal deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 568 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico.

4.
A ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da executada ocorreu em
20/02/2017
, data da juntada da certidão negativa do Oficial de Justiça, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no art. 40 da LEF.

5.
Encerrado o prazo de suspensão em
20/02/2018
, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, consumada em
20/02/2023
, sem ocorrência de citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional.

6. Requerimentos genéricos de prosseguimento do feito e diligências infrutíferas formulados pela Fazenda Pública não possuem eficácia para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação do feito não decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas também da ausência de providências eficazes da exequente para localização da devedora e de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40; CTN, art. 174 e art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 568, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

pelos motivos expostos no voto do Relator.